Tribunal: STF
Processo: HC 145896
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-05
Data de publicação: 2019-02-05

Ementa:
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. A disciplina do regime de cumprimento ocorre considerado o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, levando-se em conta a pena imposta e as circunstâncias judiciais.



    PENA – SOBREPOSIÇÃO – DROGA – NATUREZA – QUANTIDADE – PENA-BASE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Inexiste sobreposição quando, ante piso e teto previstos para o tipo, considera-se a natureza e a quantidade da droga e, na terceira fase, afasta-se a causa de diminuição, concluindo-se pela integração a grupo criminoso.



    PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – INADEQUAÇÃO. A substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos pressupõe circunstâncias judiciais favoráveis, a teor do artigo 44, inciso III, do Código Penal.